Tribunal: STF
Processo: AI 505067
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CARIMBO DE PROTOCOLO ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE
   COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE.
O carimbo do protocolo no
   recurso extraordinário deve ser claro o suficiente para permitir
   a verificação da data de interposição. Incumbe ao Agravante o
   ônus processual de demonstrar que a petição recursal foi
   protocolada em tempo oportuno.